Tribunal: TJBA
Processo: 8006087-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006087-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA MARQUES CORREIA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador para processar e julgar ação ajuizada contra pessoa jurídica de direito privado, remetendo os autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara Cível processar e julgar ação proposta contra pessoa jurídica de direito privado, à luz das regras de competência estabelecidas pela Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré da ação originária é pessoa jurídica de direito privado, razão pela qual não se enquadra no rol de entidades que atraem a competência das Varas da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 10.845/2007.

O referido dispositivo atribui às Varas da Fazenda Pública competência para julgar causas em que o Estado da Bahia, os Municípios, suas autarquias ou fundações sejam partes ou interessados, não estendendo tal competência às sociedades de economia mista ou demais entes privados, mesmo que desempenhem função pública.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o simples fato de determinada entidade exercer função delegada pelo Estado não a inclui, por si só, na competência das Varas da Fazenda Pública, devendo a controvérsia ser apreciada pela vara cível (TJBA, Conflito de Competência nº 8018980-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29.02.2024).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Conflito de Competência nº 8018980-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 29.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006087-44.2025
.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
ANA MARIA MARQUES CORREIA
e agravado

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06